Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711140-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES, RICELE BRUNNO DA CONCEICAO, LOCALIZA RENT A CAR SA REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS APELADO: RICELE BRUNNO DA CONCEICAO, LOCALIZA RENT A CAR SA, ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS D E C I S Ã O ROMAIANA MARTINS DA SILVA e LOCALIZA RENT A CAR S/A transigiram ao ID 74306330, após a Sentença, em acordo homologado por decisão do Magistrado a quo ao ID 74306336. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos aos IDs 74306325 e 74306320 pelas partes, porquanto manifestamente inadmissíveis. À Secretaria para manter apenas o réu RICELE BRUNNO DA CONCEICAO no polo ativo do feito, como recorrente. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator